Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIALETICIDADE. RECURSO DEFEITUOSO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL PRIVADO. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, quando a parte apelante não aponta, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.
3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196, Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, n. II, Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, Constituição Federal).
4. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
5. A omissão do ente público é inconteste, pois, não obstante a paciente ter sido inscrita na lista para obtenção de leito médico, não foi disponibilizado o atendimento pela rede pública de saúde quando solicitado.
6. As despesas geradas com o tratamento de paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que efetivamente teve ciência da necessidade de internação e não realizou a transferência da paciente para leito regulado.
7. Recurso do Distrito Federal não conhecido. Recurso de A. S. S. conhecido e parcialmente provido.